Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. AÇÕES CONEXAS. ORDEM DE ASSOCIAÇÃO DE AUTOS NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.
1. O Juízo Singular reconheceu a conexão das ações e, a fim de se evitar decisões conflitantes, determinou a associação dos autos, providência não cumprida pela Secretaria da Vara em virtude de inconsistência do PJE.
2. Diante do não cumprimento da ordem judicial para o julgamento simultâneo dos feitos conexos, a fim de evitar decisões conflitantes, a r. sentença extintiva se deu de forma prematura.
3. Deu-se provimento ao apelo.